Tribunal: TJDFT
Processo: 0727584-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
2. Na hipótese, o processo está na fase de liquidação provisória de sentença coletiva, o que impõe ao devedor a obrigação de antecipar os honorários periciais.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.